Tribunal: TJSP
Processo: 1041150-57.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAIS MILITARES. QUINQUÊNIOS. BASE DE CÁLCULO. COMPETÊNCIA. Litisconsórcio facultativo. Competência do Juizado Especial da Fazenda Pública Ação proposta por 20 (vinte) autores. Atribuição à causa de R$ 48.000,00, cujo valor, dividido entre os litisconsortes, resulta em quantia inferior a 60 (sessenta) salários mínimos. Pretensão que não exige prova pericial complexa, mas

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAIS MILITARES. QUINQUÊNIOS. BASE DE CÁLCULO. COMPETÊNCIA. Litisconsórcio facultativo. Competência do Juizado Especial da Fazenda Pública Ação proposta por 20 (vinte) autores. Atribuição à causa de R$ 48.000,00, cujo valor, dividido entre os litisconsortes, resulta em quantia inferior a 60 (sessenta) salários mínimos. Pretensão que não exige prova pericial complexa, mas somente simples cálculos aritméticos. Competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, que é absoluta (art. 2o, § 4o, da Lei Federal no 12.153/09). Aplicação da tese definida no IRDR no 0037860-45.2017.8.26.0000 (Tema 17/TJSP). Preservação da sentença, em observância dos princípios da economia e celeridade processuais (CPC, art. 64, § 4o). Determinação de remessa dos autos para a Turma Recursal competente. Recurso da SPPREV provido, restando prejudicado o recurso de apelação dos autores.